Tribunal: STF
Processo: HC 268697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Vieira Serafin, em favor de Marlon Filipe Seemann Chagas, contra acórdão oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena definitiva de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 2, p. 8).
Sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Como principal fundamento, argumenta a ocorrência de indevido bis in idem, sob a alegação de que o juízo de origem teria utilizado os mesmos vetores — consistentes na quantidade e variedade das drogas apreendidas — tanto na primeira fase da dosimetria penal quanto na terceira fase para justificar o afastamento do redutor (eDOC 1, p. 2-4).
O ato impugnado consiste em decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no Habeas Corpus 957.979/SC. (eDOC 5, p. 1-2).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 12, p. 1).

É o relatório.
Decido.

Conforme relatado, o presente writ insurge-se contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o agravo regimental no HC 957.979/SC, concluiu pelo não conhecimento da impetração originária por se tratar de via manejada em substituição à revisão criminal.
Nesse sentido, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita. O acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já transitou em julgado, o que inviabiliza a utilização do habeas corpus como instrumento para desconstituir o título judicial (eDOC 5, p. 3).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ação de habeas corpus possui âmbito de cognição estrito, não se prestando a atuar como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir os fundamentos fáticos ou jurídicos adotados pelas instâncias ordinárias na fixação da pena, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na presente hipótese.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 237005 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/4/2024) 

Analiso a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
A impetrante aduz constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Afirma que o Tribunal de origem teria incidido em bis in idem ao utilizar a quantidade e a natureza das drogas para majorar a pena-base e, simultaneamente, afastar o redutor.
A irresignação, contudo, não encontra guarida nos autos. A leitura da decisão impugnada revela que a Corte estadual fundamentou validamente a não incidência do benefício legal não apenas na natureza e quantidade de entorpecentes, mas, sobretudo, na conjugação desses elementos com as circunstâncias fáticas da apreensão, as quais demonstraram cabalmente a dedicação do réu a atividades criminosas.
Transcrevo, por oportuno, o trecho exato do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que justificou o afastamento do redutor:

"Na hipótese, embora o réu não possua antecedentes e seja primário, as circunstâncias em que a droga foi apreendida e a sua quantidade demonstram que ele se dedica às atividades criminosas, tratando-se de fornecedor da substância entorpecente.
Necessário ponderar que no momento da abordagem policial, o réu tinha em seu veículo uma porção de maconha, 5 (cinco) comprimidos de ecstasy e 2 (dois) micropontos de LSD. Também foi apreendido em sua residência 1 (uma) balança de precisão, R$ 326,00 em espécie, 2 (dois) frascos de lança-perfume e em torno de 675 gramas de maconha, além de 2 (dois) telefones celulares (evento 1, DOC1 - pag. 24/25). Não se ignora, ainda, que a residência possuía câmera de monitoramento, cujas imagens foram trazidas aos autos pela defesa (vide - processo 5005355-40.2023.8.24.0135/SC, evento 9, VÍDEO7).
Portanto, a versão apresentada pela defesa de que o recorrente não se dedicava às atividades criminosas não merece ser acolhida, circunstância que afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas." (eDOC 2, p. 5-6).

O  contexto fático evidencia, de maneira inequívoca, que o paciente não atuava como traficante ocasional, mas se dedicava ao comércio espúrio de entorpecentes.
Quanto à dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF  ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente